Tribunal: TJSP
Processo: 0008210-06.2024.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Cheque
Órgão julgador: Torres de Carvalho(Pres. Seção de Direito Público)
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação monitória. Cheque prescrito. Competência territorial. Distribuição à 1a Vara Cível de Araras. Redistribuição à 3a Vara de Pirassununga. – Competência relativa. Em regra, a ação fundada em direito pessoal será proposta no foro de domicílio do réu (art. 46, 'caput', CPC). Não se trata de hipótese de domicílio desconhecido ou incerto (art. 46, § 2o d o CPC),

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação monitória. Cheque prescrito. Competência territorial. Distribuição à 1a Vara Cível de Araras. Redistribuição à 3a Vara de Pirassununga. – Competência relativa. Em regra, a ação fundada em direito pessoal será proposta no foro de domicílio do réu (art. 46, 'caput', CPC). Não se trata de hipótese de domicílio desconhecido ou incerto (art. 46, § 2o d o CPC), nem de necessidade de observância de cláusula de eleição de foro prevista em contrato. Ainda, quando declarada a incompetência pelo juiz suscitado, o próprio autor pugnou pela urgente redistribuição do feito para o juízo cível da Comarca de Pirassununga/SP, a referendar a constatação do equívoco quando do ajuizamento da demanda. Mesmo nas hipóteses de competência relativa, deve haver observância às normas gerais de exercício da jurisdição, de modo que as regras fixadoras obedeçam a uma lógica racional que, uma vez rompidas sem justificativa plausível, tornam legítima a correção pelo juiz; e nestes termos, deve ser interpretada a Súmula no 33 do STJ, excepcionada assim a regra de não conhecimento de ofício de incompetência relativa, nos casos de escolha aleatória de foro. A competência é do foro do domicílio do réu, no caso, do Juízo Suscitante. – Conflito julgado procedente para reconhecer a competência do Juízo Suscitante.